Tribunal: STF
Processo: HC 256988
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gilvan Rocha Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por GILVAN ROCHA FERREIRA contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso especial e não concedeu a ordem de ofício. O paciente foi condenado, em segunda instância, à pena de 4 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 416 dias-multa, por tráfico de drogas, com reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 1/6, em razão da quantidade e natureza das substâncias apreendidas (0,8g de maconha e 14g de cocaína). A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3, com fixação de regime aberto e expedição de alvará de soltura. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a modulação da fração redutora da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se a via do habeas corpus substitutivo é adequada para rediscutir matéria já apreciada em recurso especial não conhecido, em face da coisa julgada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas – especialmente a cocaína, de alta nocividade – constituem fundamentos idôneos para a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 



    4. A decisão do Tribunal de origem que dosou a pena considerou concretamente os elementos do caso, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    5. A interposição de habeas corpus substitutivo de recurso especial não é admitida quando ausente flagrante ilegalidade, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada. 



    6. Não se conheceu do recurso especial anteriormente interposto pela defesa (AREsp n. 1.891.260/PI), o que confirma a ausência de violação da lei federal e a consolidação da coisa julgada no âmbito do STJ. 



    7. A rediscussão da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração da minorante, por meio de habeas corpus, após quase quatro anos do trânsito em julgado, compromete a segurança jurídica e viola a autoridade da coisa julgada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: a) a natureza e a quantidade de drogas apreendidas são elementos suficientes para justificar a fixação da fração de redução da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar mínimo. b) a utilização do habeas corpus substitutivo não é cabível para reabrir discussão sobre matéria já decidida em recurso especial não conhecido, diante da proteção conferida à coisa julgada.



    (HC 976.555 AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:



    a) Seja aplicado a minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar de 2/3 (dois terço), tendo em vista que que o fundamento utilizado pelo TJPI com referência a quantidade de droga apreendida ser inidônea conforme precedente do STF; 



    b) Seja aplicada o regime inicial aberto de acordo com o art. 33, §2º “a” do CP; 



    c) Seja Expedido o Alvara de Soltura, tendo em vista que o paciente se encontra preso cumprindo pena em regime inicial semiaberto; 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 1.891.260/PI), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 03/08/2021). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente